Tribunal: TJDFT
Processo: 0718566-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, quando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, bem como indícios da autoria e da materialidade do crime.
2. Presente o periculum libertatis, não se mostra recomendada a substituição da medida constritiva máxima por medidas cautelares diversas, em respeito à preservação da ordem pública.
3. O fato de o paciente possuir residência fixa, família constituída, emprego regular ou outras condições pessoais favoráveis não garantem liberdade quando houver presentes os requisitos da prisão cautelar, estabelecidos nos art. 312 e 313 do CPP.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.